Tribunal: TJMT
Processo: 1008622-74.2025.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008622-74.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NASCIMENTO SILVA - CPF: 228.099.102-00 (RECORRIDO), BIANCA RODRIGUES TOMIYA - CPF: 119.238.959-07 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), SORRISO MR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - CNPJ: 53.596.785/0001-73 (RECORRENTE), CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM.
PRELIMINAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. ENUNCIADO 54/FONAJE. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto por Raimundo Nascimento Silva contra decisão monocrática proferida no âmbito de Recurso Inominado que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, diante da necessidade de prova pericial para apuração de vício em serviço de reparação de câmbio de veículo e eventual responsabilidade da empresa Sorriso MR Comércio de Pneumáticos Ltda., determinando a extinção do processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova técnica especializada para a adequada solução da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A aferição da existência de vício na prestação do serviço de reparação do câmbio do veículo e a verificação da origem dos defeitos alegados exigem prova pericial técnica, necessária para identificar se os danos decorrem de falha na execução do serviço, de uso inadequado ou de fatores externos. A apuração da origem do vazamento de óleo no sistema de transmissão e da eventual correlação entre o serviço prestado e os danos posteriormente constatados demanda dilação probatória incompatível com o procedimento célere e simplificado previsto na Lei no 9.099/95. A complexidade da prova técnica torna inadequado o processamento da demanda no Juizado Especial Cível, legitimando o reconhecimento de sua incompetência e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme orientação do Enunciado 54 do FONAJE. O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo no art. 932 do CPC e nas disposições regimentais aplicáveis, quando a matéria se encontra pacificada e não há divergência na Turma Recursal. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apresentados anteriormente, configurando mera reedição de fundamentos e afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento
:
A necessidade de produção de prova pericial técnica para apuração de vício em serviço e origem de defeito mecânico caracteriza complexidade incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. A demanda que exige dilação probatória complexa deve ser processada na justiça comum, com reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e extinção do processo sem resolução do mérito. O agravo interno que apenas reproduz fundamentos anteriormente deduzidos viola o princípio da dialeticidade recursal e não justifica a reforma da decisão monocrática.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; CPC, arts. 932, 1.021, §4o, e 1.026, §2o; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução no 016/2023), art. 17, I; Enunciados 54, 176 e 177 do FONAJE.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 14.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.239.557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25.03.2014; STJ, AgRg no Ag 363.868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17.09.2001; STJ, AgInt no AREsp 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a T., j. 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 17.02.2025; TJMT, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27.03.2023; TJMT, RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática do Relator na origem (
id. 345645864 - RI no

1008622-74.2025.8.11.0040– 1a TR
), que deu parcial provimento ao recurso e reconheceu a incompetência do juízo.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado, conforme consignado na decisão agravada:
- que é necessário
a aferição e verificação da existência de vício na prestação do serviço de reparação do alegado problema no câmbio do veículo, apto a ensejar eventual responsabilidade da parte Reclamada, bem como a apuração de eventual necessidade de correção, substituição ou abatimento proporcional do preço do serviço prestado, exigem, de forma incontornável, a produção de prova pericial de natureza técnica e especializada. Tal providência mostra-se indispensável para que se possa definir, com grau mínimo de segurança, se os defeitos alegados decorrem de falha na execução do serviço, de condições inadequadas de utilização ou de fatores externos, bem como para mensurar a extensão e a origem dos supostos vícios apontados na inicial e seus respectivos desdobramentos.

No caso, inexiste outra forma segura de se verificar tais circunstâncias senão por meio de prova técnica especializada, apta a esclarecer a dinâmica do defeito mecânico apontado, a origem do vazamento de óleo no sistema de transmissão e a eventual correlação entre o serviço prestado pela empresa demandada e os danos posteriormente constatados no veículo.

Nesse contexto, evidencia-se que a adequada solução da controvérsia demanda dilação probatória incompatível com o procedimento simplificado previsto na Lei no 9.099/95, razão pela qual se mostra correta a conclusão adotada na decisão agravada ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial para o processamento da demanda.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026